Tribunal: TJPA
Processo: 0017445-83.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017445-83.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO. EXCLUSÃO DO CERTAME. DIREITO DE REINCLUSÃO NO CURSO RECONHECIDO EM JUÍZO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE
RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DESDE A DATA DO INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PERÍODO DE AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização da Administração por danos morais e materiais, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, uma vez que a omissão estatal relativa à nomeação do candidato, suprida apenas pela ordem judicial, não gera indenização pelos danos aludidos.

2.

Apelações Cíveis conhecidas e providas. Em remessa necessária, sentença alterada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
c
onhecer os recursos de apelação cível e lhes dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GO0NÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra

sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Ordinária, proposta por
ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO
.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada (id n. 2454108):

“3 - Dispositivo

Com base nas razões apresentadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinando que o ESTADO DO PARÁ adote os procedimentos necessários, conforme o seguinte:

I – Para o reconhecimento do tempo de serviço do Autor, seja realizada a devida alteração na sua ficha de registro individual (Folha de Alterações) na Polícia Militar do Pará, considerada, como marco inicial desse período, a data de início do Curso de Formação de Soldado de que ele impedido de realizar, qual seja 18 de junho de 2008;

II – Consequentemente, que pague ao Autor os valores que deixou de receber por não ter sido incorporado nas fileiras da PMPA no curso iniciado em 18.06.2008, além das diferenças remuneratórias, estas a contar da conclusão do curso de formação (18.12.2008) até a do recebimento da primeira remuneração recebida como soldado, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas ao requerente em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

CONDENO o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser liquidada, nos termos do art. 85, § 3º, I, e § 4º, II, do Código de Processo Civil.

EXONERO o Autor do pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”.

O apelante Estado do Pará, em suas razões recursais (id nº2454110), relata os fatos esclarecendo que se trata de ação ordinária em que o autor afirma que se inscreveu no concurso público para o Curso de Formação de Soldados e que, inicialmente, teria sido reprovado na terceira etapa, porém, por via de mandado de segurança conseguiu retornar ao certame, logrando concluir as demais etapas, vindo a ser aprovado conforme Portaria nº 17/2008, publicada em 05.09.2008. Contudo, em razão do curso de formação ter iniciado em 18.06.2008, não pôde mais participar desse curso, e ficou à disposição para ser incluído no curso de formação do ano de 2009, concluindo o referido curso em 18.06.2010.

Após relatar os fatos, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, visto que a Administração Pública teria agido de acordo com os ditames legais que regem a matéria.

Explica que de acordo com a Lei 6.626/2004 e com o Estatuto da PM/PA o tempo de serviço do candidato se inicia não com a matrícula no Curso de formação, mas ao final deste, quando o candidato é aprovado e em seguida nomeado para o cargo de soldado, e desde que empossado no cargo de militar, pois o curso de formação faria parte do próprio concurso. Assim, qualquer contagem de tempo de serviço só poderá se dar após a data do encerramento do curso de formação (18/06/2010).

Por essa razão, defende que a pretensão é descabida, pois não tem qualquer sustentação legal a contagem de tempo de serviço a partir de data pretérita, bem como eventual pagamento de verbas consectárias derivadas de ressarcimento à posse na graduação do cargo de militar em data anterior à conclusão do curso de formação de soldado.

Combate os valores apresentados pelo apelado como devidos.

Sustenta, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito até o pronunciamento final do STF sobre a modulação dos efeitos da decisão quanto à aplicação do índice do IPCA-E para a correção dos valores devidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido.

O apelado apresentou contrarrazões à apelação do Estado do Pará (id nº 2454111), sustentando que resta inconteste que foi prejudicado pela falha/demora da Administração que o impediu de se matricular no curso de formação de junho/2008, atrasando-o em mais de 24 (vinte e quatro) meses, pelo que se faz necessário inclui-lo na ata de conclusão do curso referente à turma que iniciou em 18/06/2008, retroagindo, portanto, suas incorporações à dará de conclusão dessa turma.

Requereu o desprovimento do recurso interposto pelo Estado do Pará.

O Ministério Público Estadual, na qualidade de
custos legis
, interpôs recurso de apelação cível (id nº 2454112) sustentando a necessidade de reforma da sentença por entender que contraria entendimento pacificado no STJ no sentido de que a nomeação ou posse tardia de candidato aprovado em concurso público não gera o direito à indenização.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado contrarrazoou o recurso apresentado pelo Ministério Público (id nº 2454113), reiterando a suposta ilegalidade praticada.

Os presentes autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos em seu duplo efeito (id nº 2518712).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento dos recursos (id nº 2541121).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e os recursos de apelação cível e passo a julgá-los conjuntamente.

Conforme relatado, o autor/ora apelado, pautado na sentença que garantiu o seu retorno ao concurso público para ingresso no curso de formação de soldado, busca o
reconhecimento do tempo de serviço, considerando como marco inicial desse período a data de início do Curso de Formação de Soldado em que ele fora impedido de realizar, qual seja, o que se iniciara em 18 de junho de 2008, e, consequentemente, o recebimento dos valores que deixou de receber por não ter sido incorporado nas fileiras da PM/PA no curso iniciado na data acima referida.

Após analisar as razões apresentadas pelas partes, e, em que pese o respeitável entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, entendo que a sentença merece ser reformada, por contrariar a jurisprudência dos Tribunais Superiores a respeito da matéria.

Pois bem, em relação à suposta perda financeira, cumpre relembrar o entendimento do STJ segundo o qual
o proveito econômico decorrente da aprovação em concurso público está condicionado ao efetivo exercício das atribuições do cargo.

Em outras palavras, os candidatos preteridos na nomeação em certame público, não fazem jus aos vencimentos referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, na medida que a percepção da retribuição pecuniária está condicionada ao efetivo exercício do cargo.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA ESTADUAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PREVISÃO EDITALÍCIA DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS REMANESCENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO COM DATA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à mera expectativa de direito à nomeação daquele que, aprovado em concurso público, foi classificado além do número de vagas ofertado no instrumento convocatório. Porém, é igualmente certo que essa expectativa se convola em pleno direito subjetivo do candidato se, durante a vigência do certame, surgirem novas vagas, tanto mais quando cláusula editalícia assim o preveja. Precedentes deste STJ.

2. - O recorrente foi aprovado no concurso público para provimento de vagas no cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Acre, alcançando a trigésima segunda (32ª) e última colocação. O edital TJAC n.1/2006, norma que regulou o certame, continha a previsão inicial para o provimento de dez vagas, mas também disciplinou o provimento de vagas adicionais que viessem a surgir no desenrolar do concurso. Vale dizer, embora anunciadas apenas dez vagas para provimento imediato, havia previsão editalícia possibilitando a convocação de outros aprovados, na hipótese - posteriormente configurada - do surgimento de novas vagas.

3. - Dos trinta e dois aprovados, os trinta e um primeiros foram nomeados, ao passo que apenas o derradeiro deles (o impetrante) quedou rejeitado, embora

ainda existissem vagas a ser preenchidas.

Nesse contexto, a recusa à nomeação de um único candidato, ao argumento de que foi o último colocado no rol dos aprovados, frustra a efetivação do postulado do concurso público, ferindo, outrossim, princípios como os da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, cuja observância se revela compulsória para o administrador público, a teor do que dispõem os art. 37 da Constituição Federal e 2º da Lei Federal n. 9.784/1999.

4. - O acórdão recorrido, ao superestimar a discricionariedade no ato de nomeação, também se distanciou dos princípios da boa-fé, da motivação e da proteção da confiança, destoando da orientação do Supremo Tribunal Federal, expressa no RE 598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

5. - O pedido formulado na impetração, objetivando a nomeação com efeitos pecuniários retroativos a 28 de maio de 2009, época em que foi nomeado o 31.º candidato, não encontra amparo legal. A propósito, a jurisprudência desta Corte, de longa data, proclama que o proveito econômico decorrente da aprovação em concurso público está subordinado ao efetivo exercício das atribuições do cargo.

Precedentes.

6. - Recurso ordinário provido para, modificando-se o acórdão recorrido, conceder, em parte, a segurança requerida e determinar à autoridade impetrada que promova a imediata nomeação do candidato no cargo para o qual foi regularmente aprovado,
sendo-lhe devidos os subsídios somente após a efetiva posse e exercício no cargo.”
(RMS 36.818/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 25/06/2014) (grifei)

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. DISCUSSAO DE SUA LEGALIDADE. PRETENSAO DE RECEBER VALORES EQUIVALENTES AOS VENCIMENTOS QUE ENTENDEM OS AUTORES TERIAM RECEBIDO DESDE QUANDO DEVIDA A NOMEAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. I - Não gera direito à percepção retroativa de vencimentos, a obtenção de provimento judicial, em ação ordinária, que julga ser inexigível exame psicotécnico em concurso público. II - Neste caso, tem-se o candidato como efetivamente aprovado, após o trânsito em julgado do provimento judicial. III - Recurso Especial desprovido. (REsp 343.802/DF, Rel. p/ Ac. Min. JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJ 7/10/02) (...).” ( REsp 1022823/RS, 5ª Turma, Min. Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJU 17/04/2009)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR-FISCAL DO TESOURO NACIONAL. EDITAL N.º 18/91. LEI Nº 8.541/92. PRETERIÇAO. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DIREITO AOS VENCIMENTOS ATRASADOS. INEXISTÊNCIA. CONTRAPRESTAÇAO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A alegada ofensa ao artigo 35 do Código e Processo Civil não subsiste, porquanto o acórdão hostilizado, solucionou a
quaestio juris
de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram seu convencimento, ainda que de forma sucinta.

2. É desnecessário o denominado prequestionamento explícito, bastando que a matéria aduzida no recurso especial tenha sido objeto de manifestação pelo Tribunal
a quo
, sem que seja necessário o pronunciamento específico sobre os dispositivos legais correspondentes. Precedentes.

3. Os candidatos preteridos na ordem de classificação em certame público, situação esta, inclusive, reconhecida judicialmente, não fazem jus aos vencimentos referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, na medida em que a percepção da retribuição pecuniária não prescinde do efetivo exercício do cargo. Precedentes.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 508477/PR, 5ª Turma, Min. Rel. Laurita Vaz, DJU 06/08/2007)

“EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONCURSO PÚBLICO. POSSE TARDIA. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I - Constatado erro de fato sobre o qual se fundou o acórdão embargado, os declaratórios devem ser acolhidos. II - Esta Corte entende que o ato administrativo que impede a nomeação de candidato aprovado em concurso público, ainda que considerado ilegal e posteriormente revogado por decisão judicial, não gera direito à indenização por perdas e danos ou ao recebimento de vencimentos retroativo. III - Embargos acolhidos sem efeitos infringentes para negar provimento ao recurso especial.” (EDcl no AgRg no REsp 745.554/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 27/3/06)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇAO AO ART. 535. OMISSAO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇAO DOS RECORRENTES. INDENIZAÇAO. VALORES REFERENTES A ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.

I -(...)

II - Não fazem
jus
à percepção de vencimentos retroativos à data que seriam nomeados, muito menos a adicional de tempo de serviço, a título de indenização, os candidatos que aprovados em concurso público, não foram nomeados, em razão de norma que, imposta pela Administração, foi considerada inaplicável pelo Judiciário.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 256.460/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 31/05/2004)

E, nesse passo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG, submetido à Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior. Confira-se o julgado:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. (RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

Nesse contexto, tenho que a pretensão autoral não merece acolhida, pelo que a sentença merece ser reformada, haja vista que o decisum questionado contraria a moderna jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nomeação tardia a cargo público em decorrência de decisão judicial não gera direito à indenização ou qualquer efeito retroativo em relação à atividade do servidor.

Isso porque, o direito à remuneração e à contagem de tempo de serviço são consequências do exercício de fato do cargo. Dessa forma, inexistindo o efetivo exercício, o recorrido, no caso, não faz jus à percepção de qualquer importância, a título de ressarcimento material, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim, o apelado não pode ser agraciado com a contrapartida pecuniária correspondente ao período em que não estava laborando, pois o pagamento da remuneração e as demais vantagens do servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo sob pena de enriquecimento sem causa.

Outrossim, a nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais ou materiais, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, uma vez que a omissão estatal na nomeação de candidato, suprida apenas pela ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos. Considera-se, nesses casos, que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória.

Diante desses motivos, a sentença merece ser reformada.

Julgo prejudicada a análise dos demais fundamentos recursais apresentados pelo Estado do Pará diante do acolhimento do seu pleito.

Pelos motivos expostos, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público Estadual para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido do autor, ora recorrido.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Em remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento recursal.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020